Tribunal: TJDFT
Processo: 0002013-04.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002013-04.2017.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FUTURA ESCAVACOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, VANESSA DA SILVA MENDONCA, WESLEI SILVA MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - "A mera insatisfação da parte quanto à decisão proferida pelo magistrado não é justificativa para deixar de acatar comando judicial proferido por juízo competente dentro dos termos da lei. Em situações assim, a norma processual prevê os instrumentos jurídicos e as possibilidades para que a parte possa ter apreciado o seu inconformismo.” (Acórdão 1252322, 07318465020188070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo que o título executivo apresentado, o qual corresponde à cópia digitalizada do contrato autenticada eletronicamente, tem a mesma força probante que o documento original. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808, e da SOCIEDADE FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Sem razão o apelante. De se ver que, inicialmente, proferido o seguinte despacho (ID 17971236): “Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, fazer juntar aos autos a via original da cédula de crédito bancário utilizada no aparcelamento do feito. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa à extinção prematura do feito, por se cuidar de documento imprescindível ao ajuizamento da causa”. Pela petição de ID 17971237, o apelante alegou que, “considerando que a cópia reprografia juntada aos autos já demonstra, extreme de dúvidas, a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o regular seguimento do feito". Em seguida, concedido ao apelante “o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que dê cumprimento à determinação sob pena de extinção prematura do feito” (ID 17971241). Na sequência, homologada a digitalização dos autos que tramitavam pelo meio físico, mesma oportunidade em que determinada nova intimação do apelante “para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, acautelar no cartório deste juízo a via original da cédula de crédito utilizada no aparelhamento do feito, sob pena de ser ele extinto prematuramente” (ID 17971246). Pela petição de ID 17971249, o apelante se limitou a reiterar a alegação de não haver "necessidade de deposito de cédula de crédito original, sendo imperioso o prosseguimento do feito". Sobreveio a sentença extintiva do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito dado o não atendimento do comando judicial (ID 17971250): determinação de acautelamento no cartório do original da cédula de crédito bancária. Assim é que, não cumprida referida determinado judicial, correta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC dada a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 20197450). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005